Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710160-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO MARIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA, DIEGO HUMBERTO MARIANO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA DESPACHO O objeto do recurso diz respeito à partilha dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel localizado na QN 16, conjunto 01, casa 06, Riacho Fundo II/DF, que se encontra registrado em nome da Terracap, conforme a Matrícula no 95.888 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujo uso foi concedido a Lindomar Pereira da Silva em 15/12/2006 (id. 69941474, págs. 94 e 154/5), que em 23/5/2007 outorgou procuração ao inventariado Roberto Mariano de Oliveira (id. 212645890, autos originários). Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre a preliminar de nulidade da r. decisão agravada, suscitada de ofício, por tratar de questão que depende de outras provas, art. 612 do CPC/2015. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora